Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712570-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TPL3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por TPL3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto por IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença homologatória de acordo (ID no 52196762, pág. 144) em relação aos bens dados em pagamento dos honorários de sucumbência. A executada MASTER alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que não teria participado regularmente do acordo exequendo (ID no 154367709), sendo ineficaz o acordo neste ponto diante do nítido vício de representação. Por seu turno, o exequente refuta as impugnações ao argumento de que a executada MASTER seria devedora solidária, integralmente responsável pela obrigação. Sustenta que a devedora se utilizou de outras empresas do mesmo grupo econômico para constituir o loteamento, sendo ela própria a gestora do conglomerado. Decido. Aplica-se ao caso a regra insculpida no art. 525, §1o, I, do CPC, cuja interpretação é no sentido de que podem ser reconhecidos na fase satisfativa os vícios de integração da parte na fase de conhecimento. Veja-se que a citação ou comparecimento espontâneo é ato personalíssimo, corolário do princípio do contraditório e do devido processo legal, não se admitindo qualquer desconfiança acerca da sua regularidade, sob pena de macular o feito com vícios transrescisórios que, "por sua gravidade, podem vir a ser reconhecidos inclusive após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja mediante ação própria (querela nullitatis), seja no curso da execução ou cumprimento de sentença" (REsp. 1.625.033/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Conforme consta dos termos do acordo celebrado em audiência, a representação processual da terceira restou pendente de regularização (Cláusula 8 - ID no 52196762, pág. 117), de modo que, não satisfeita a condição, o acordo sequer poderia surtir efeitos nesse ponto. O credor sustenta que agiu de boa-fé, amparado na aparência de que o alegado preposto poderia dispor sobre os bens da terceira. Sobre o tema, a Corte Superior já externou o entendimento de que a aparência de direito ocorre em "uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (RMS 57.740, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca), aplicando-se a Teoria da Aparência "para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé" (REsp. 1.698.175, Rel Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Não é o que se verifica no vertente caso, onde a parte credora, regularmente assistida por experiente operador do direito, já estava ciente da falha na representação da terceira, tanto o é que fixaram prazo para que o vício fosse sanado, mesmo assim optou pela açodada e precária formalização do acordo, não podendo agora valer-se de seu próprio comportamento imprudente com amparo na Teoria da Aparência (venire contra factum proprium). Ora, para adoção excepcional do reportado instituto era necessário que o credor acreditasse que, pelas robustas circunstâncias da negociação, o subscritor do acordo fosse pessoa autorizada a firmar o ato, sem qualquer dúvida acerca da validade da manifestação de vontade, mas já sabia de antemão que a atuação do terceiro nos autos encontrava-se irregular. E mais, mesmo após o transcurso do prazo concedido para a juntada do instrumento que teria conferido a autorização para transigir, a parte credora manteve-se silente nos autos, não se desincumbindo de seu dever de adotar todas as providências ao seu alcance para mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), de modo que, não satisfeita a condição convencionada na Cláusula 8 do acordo de ID no 52196762 (pág. 117), não há como considerar-se regular a integração da terceira MASTER ao feito, reconhecendo-se a ineficácia do acordo neste ponto. Não se olvida das peculiaridades na gestão das pessoas jurídicas apontadas pelo credor e suas implicações jurídicas, mas eventual responsabilização subsidiária ou solidária da terceira MASTER e demais entes mercantis, e mesmo de seus sócios, carece de prévia instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil para sua integração ao feito, se for o caso. Por fim, a discussão travada nos autos perde relevo, pois os imóveis indicados no acordo encontram-se originariamente registrados em nome da terceira ALTO DO ROSÁRIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, ao menos desde 2014 (ID no 173188281 – R.2), ente jurídico autônomo que não se confunde com a pessoa jurídica anuente que firmou o termo de ID no 102391053, a carecer da devida integração ao feito, se for o caso. Diante de todo o exposto, por ora, ACOLHO a manifestação da devedora MASTER e reconheço a ineficácia do acordo para alcançar a sua esfera jurídica. Preclusa esta decisão, retifique-se o cadastramento do feito. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, mediante liquidação das perdas e danos (art. 816 do CPC), ou outras medidas que entenda adequadas à defesa de seus interesses.” Interpostos Embargos de Declaração, adveio a seguinte decisão: “Decido. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Não é caso de fixação de honorários, pois não houve a extinção do cumprimento de sentença, apenas ineficácia do acordo, sem prejuízo de inclusão da empresa em incidente de desconsideração de personalidade jurídica/formação de grupo econômico, consoante fundamentação da decisão embargada. Ademais, a empresa TPL3 e seu sócio, pelo princípio da causalidade, deram causa à intimação da MASTER e posterior reconhecimento de ineficácia, de modo que não se divisa causalidade adequada para imputar ao credor o ônus de a MASTER apresentar impugnação. Note-se ainda que não houve sucumbência em sentido estrito, apenas declaração de ineficácia de acordo em relação a tal empresa, não se pondo fim ao cumprimento de sentença. Em relação aos embargos da TPL3, a decisão foi clara em intimar o credor acerca da liquidação das perdas e danos (art. 806 do CPC) ou outras medidas adequadas ao caso, de modo que não há que se falar em omissão na decisão. Em todo o caso, não é caso de suspensão do processo, cabendo primeiro aguardar a conduta processual do credor, ficando sobrestada, por óbvio, a análise dos requerimentos da embargante. Na verdade, às partes embargantes pretendem a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual apresentou impugnação, onde suscitou a necessidade de suspensão dos atos constritivos em seu desfavor, em virtude de estar em Recuperação Judicial; a sujeição do crédito ao juízo recuperacional; a impossibilidade de aplicação de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença; e a extinção do processo executivo pela novação da dívida. Aduz que o Juízo a quo não apreciou as matérias de defesa alegadas, deixando de fundamentar adequadamente a decisão e incorrendo em omissão que não foi suprida mesmo com a interposição de aclaratórios. Ressalta que estão presentes os requisitos legais e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum. Preparo recolhido (ID. 57378363). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Em face das decisões recorridas, verifico que, ao contrário do alegado pela parte agravante, o Juízo a quo não se omitiu em relação às matérias de defesa veiculadas na impugnação, mas sim sobrestou o seu exame até a realização da manifestação processual do credor a fim de que requeira a liquidação das perdas e danos. Portanto, a princípio, não prospera a alegação de omissão quando a tais tópicos. Importante destacar que o §1o, do art. 6o da Lei 11.101/05 determina que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” Logo, havendo a necessidade de prévia liquidação das perdas e danos, o processo poderá seguir junto ao juízo de origem até a sua efetiva liquidação, momento em que será inscrito no processo de soerguimento em classe própria. Nesse sentido, cite-se precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. FALÊNCIA DO DEVEDOR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JÁ FINALIZADA. PROSSEGUIMENTO OU SUSPENSÃO DO FEITO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 6o E § 1o, CPC). HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decretação da falência suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, salvo a ação que demandar quantia ilíquida, proposta antes da decretação da falência, até que seja apurado o débito. Art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05 e precedente do STJ (REsp 1447918/SP). 2. Na hipótese, ainda que o evento danoso em que se funda a indenização perseguida pelos apelantes tenha ocorrido antes da decretação da falência da apelada, a obrigação, há muito, tornou-se líquida, o que afasta a possibilidade de prosseguimento do feito no juízo de origem. 3. Decretada a falência, resta prejudicado eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, devendo a habilitação do crédito ser efetuada perante o juízo falimentar (art. 76 da Lei 11.101/05). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415665, 07116267320188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de garantir o prosseguimento da ação que verse sobre quantia ilíquida até que o valor devido seja individualizado, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. (...) 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016). (grifei). Isso considerado, não se constata, em primeira análise, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024 18:16:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora